Tribunal: TJDFT
Processo: 0712522-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712522-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE INJUNÇÃO (118) IMPETRANTE: TATIANA CAMPOS DE MORAES NORA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a impetrante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, recolha as custas processuais. Brasília, 6 de maio de 2021 16:58:03. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator